Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONEXÃO. LIAME FÁTICO-JURÍDICO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. JULGAMENTO UNIFICADO DAS DEMANDAS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. A observância do contraditório sobre fato e direito que fundamentará a decisão constitui a orientação essencial do princípio da não surpresa.
2. Inexiste negativa da prestação jurisdicional quando apurado que a pretensão executória constitui em verdade matéria de defesa a ser alegada em processo conexo.
3. O risco de ser prolatada decisão conflitante impõe o julgamento unificado das demandas com o mesmo liame fático-jurídico.
4. A exequibilidade do título executivo extrajudicial pressupõe a inexistência de circunstâncias que obstem a cobrança do crédito, sob pena de extinção da execução.
5. Negou-se provimento ao recurso.